Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ESCOLHA ALEATÓRIA INEXISTENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. Ao consumidor assiste o direito de propor o cumprimento individual de sentença coletiva no foro do domicílio do réu, não havendo que falar em escolha aleatória do Juízo, ou declinação da competência para o foro do domicílio do consumidor, se não restou demonstrado o prejuízo em razão da tramitação do processo no foro do domicílio do réu.